Tribunal: TJPA
Processo: 0800889-54.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800889-54.2021.8.14.0054

APELANTE: CANUTA FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800889-54.2021.8.14.0054

APELANTE: CANUTA FERREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB PA15674-A, BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
Direito Civil e Consumidor. Apelação Cível. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Cobrança de tarifas bancárias não contratadas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. sentença que declarou a nulidade e determinou a Restituição dos valores e condenação em danos morais. Recurso da instituição bancária parcialmente provido para Redução do valor INDENIZATÓRIO E recurso da parte autora prejudicado.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, em razão da cobrança indevida de tarifas bancárias sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Sentença condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.500,00. Recorrente (banco) pede a improcedência da demanda e, subsidiariamente, a redução da indenização, enquanto a recorrente (autora) solicita a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há fundamento declaração de nulidade da contratação e para a fixação de indenização por danos morais, e (ii) se o valor arbitrado na sentença deve ser ajustado para adequação ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 As cobranças realizadas em conta destinada ao pagamento de benefício previdenciário sem contrato demonstram falha na prestação do serviço bancário, justificando a condenação à restituição e aos danos morais.

3.2 Na análise do valor indenizatório por danos morais, verifica-se que o montante fixado em R$ 3.500,00 se mostra desproporcional frente às circunstâncias do caso, sendo razoável a redução para R$ 2.000,00 para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.3. O valor reduzido mantém o caráter compensatório e pedagógico, evitando enriquecimento sem causa e respeitando a gravidade do fato e o poder econômico do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso do banco parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais de R$ 3.500,00 para R$ 2.000,00. Recurso da autora julgado prejudicado.

"Tese de julgamento": “A cobrança de tarifas bancárias não contratadas sobre conta de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição e danos morais, fixados de forma proporcional e razoável.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso da demandada e julgando prejudicado o recurso da parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800889-54.2021.8.14.0054

APELANTE: CANUTA FERREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL - OAB MA9957-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB PA15674-A, BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata- se de Apelações Cíveis interpostas por CANUTA FERREIRA DO NASCIMENTO e BANCO BRADESCO S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São João do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato e a condenar o Requerido a pagar à autora, a quantia de R$ 3.500,00 a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento, bem como a indenizar o autor no valor de R$ 342,78 a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto realizado (súmulas 54. 43 e 362 do STJ).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o Banco sustenta a ausência de ato ilícito, defendendo que os serviços foram regularmente contratados e executados conforme normas do Banco Central, não havendo defeito na prestação e que não restaram comprovados os requisitos para a configuração de danos morais, inexistindo nexo causal entre os supostos danos e as ações do banco.

Assim, pugna pela exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado, por considerar elevado frente ao caso concreto. Requer ainda, a exclusão da condenação à repetição em dobro do indébito, afirmando não ter agido com má-fé nos descontos realizados.

A parte autora, por sua, alega que que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente e desproporcional ao sofrimento causado, especialmente em razão de sua condição econômica, considerando que é aposentada e subsiste com apenas um salário-mínimo.

Dessa forma, requer a majoração do quantum indenizatório, argumentando que a conduta do banco ultrapassou o limite do mero aborrecimento, configurando ofensa grave aos direitos de personalidade, pugnando pela majoração da indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões da parte autora ao ID 21902389.

Contrarrazões do banco requerido ao ID 21902387.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos, estando o autor dispensada do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

MÉRITO RECURSAL

Considerando que os argumentos recusais se contrapõem, passo a analisá-los conjuntamente, nos tópicos em que foram apresentados.

Antes de adentrar no mérito da questão, cumpre ressaltar que por se tratar de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, em que o autor é hipossuficiente, aplica-se a inversão do ônus da prova, competindo, portanto, ao réu comprovar a existência e regularidade do contrato celebrado, que, no caso, não se desincumbiu.

Em que pese a instituição bancária alegar a regularidade da contratação, não lhe assiste razão, uma vez que, da simples análise dos autos, verifica-se que o banco, em sede de contestação não apresentou nenhum documento apto a desconstituir os argumentos do autor, por meio de contrato válido.

O Banco requerido não apresentou contrato, de modo que
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação, evidenciando-se o defeito/falha no serviço prestado pelo banco e o fortuito interno, restando, portanto, caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 479,
in verbis:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante desse contexto fático/probatório, é imperioso reconhecer a ilicitude dos descontos no benefício do autor, não merecendo reparos a decisão de 1º grau.

Defende o réu/apelante que a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, uma vez inexistente a má-fé do banco, no que não merece acolhida.

Com efeito, observo que a instituição bancária, além de efetuar cobranças indevidas, ainda comparece em juízo alegando a regularidade da contratação.

Ora, a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa configura a má-fé dos prepostos do banco, posto que, ao invés de agir com cautela no momento da efetivação do empréstimo, agiu de forma negligente, violando a boa-fé objetiva que deveria circundar tais relações, o que resultou em descontos ilícitos e, consequente redução do benefício mensal recebido pelo autor.

Desta forma, restando caracterizada a má-fé do banco, cumpre a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser mantida a sentença neste sentido.

Tratando-se de relação submetida às regras consumeristas, deve a empresa responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14, do CDC, bastando que se revele o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Nesta esteira, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte autora, que, por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

No caso em tela, sopesado os contornos do caso concreto, atento ao parâmetro fixado por essa c. Câmara em situações análogas, tenho que o valor fixado na origem, de R$ 3.500,00 se mostra elevado e deve ser reduzido para R$ 2.000,00, a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser reduzida ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

No que tange ao recurso da parte autora, uma vez reconhecida a desproporcionalidade do dano moral fixado na sentença, resta prejudicado o apelo da demandante.

ISTO POSTO, conheço dos recursos para: 1) Dar parcial provimento à apelação interposta pela parte demandada, tão somente para fins de reduzir o quantum do dano moral, de R$ 3.500,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e; 2) Julgar Prejudicado o recurso da parte autora.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/01/2025